Tribunal: TJDFT
Processo: 0753488-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0753488-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLE MONTENEGRO LUZARDO BICCA AGRAVADO: HOSPITAL SAO CARLOS S.A., MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAMILLE MONTENEGRO LUZARDO BICCA contra a decisão ID origem 178631720, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719483-68.2021.8.07.0001, ajuizado por HOSPITAL SAO CARLOS S.A., MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA. Em cabeçalho, a Agravante apõe informação “beneficiária de isenção de custas”, nada mais informado ou requerido. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, própria desse momento processual, não localizei o pronunciamento judicial que lhe concedeu a benesse. Diante disso, intime-se a Agravante para que comprove ser beneficiária da gratuidade da justiça – mediante indicação do ID da decisão do Juízo de origem – ou recolha o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator